Tribunal: CARF
Processo: 13795.000045/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000045/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HENRIQUE DE CERQUEIRA PITTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 08/12, reajustou o imposto a restituir da declaração
de ajuste anual. O lançamento originou-se da omissão de rendimentos auferidos de
pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000045/2009-73
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000045/2009-73

Na impugnação oferecida, às fl. 02/07, o autuado alegou, em síntese, que:
· Em 11/2006 recebeu a parte controversa da reclamatória trabalhista em face da Cobra
S/A, no valor exato de R$ 91.960,53, liberado pelo alvará 663/06, ao qual a fonte
pagadora sequer lançou o valor de R$ 119.446,62;
· A fonte pagadora Cobra S/A deveria ter apresentado a DIRF no código 5936 – decisão
judicial ao invés do código 0561, logo poderia ter abatido o honorário advocatício, no
qual o fez;
· Requer a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos auferidos de pessoas jurídicas.
O contribuinte afirma que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis
da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos, o que foi negado pela DRJ, sob a
alegação de que os documentos apresentados não comprovaram o pagamento dos honorários
relativos à ação trabalhista, da seguinte forma, grifo nosso:

DA ADMISSIBILIDADE.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se toma conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Quanto a omissão de rendimentos da fonte pagadora COBRA S/A, certifica-se que o
impugnante recebeu o valor constante na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, ao qual o valor correto é de R$ R$ 119.446,62 (cento e dezenove mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) deduzido os honorários
advocatícios.
A legislação tributária prevê que os honorários advocatícios são dedutíveis da base de
cálculo do rendimento auferido pelo impugnante, segundo a pergunta 407, do IRPF –
2006 – Perguntas e Respostas, in verbis:
407 — Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000045/2009-73

indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei n o 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
O impugnante para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios traz aos autos
o recibo de fls. 31, datado 22/11/2006, no valor de R$ 24.381,65 (vinte e quatro mil,
trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), entretanto o comprovante
está em nome do Sr. Henrique de Cequeira Dantas e que, também, pelos alvarás
judiciais de fls. 19/20 apontam que o pagador dos honorários advocatícios não é o
impugnante.
Assim, não há como acolher as alegações do impugnante.
No recurso o contribuinte carreou aos autos (fls. 75-78), documento relativo ao
pagamento dos honorários para levar à convicção de que foram retidos e pagos na ação
trabalhista, no caso recibo emitido pela Dra. Ana Cláudia Medeiros Guimarães, advogada, OAB
RJ – 89.324, emitido no ano calendário do recebimento da ação, no valor de R$ 24.381,65.
Apresentou ainda um documento emitido pela 62a Vara da Justiça do Trabalho no
Rio de Janeiro, certificando que o alvará do pagamento da ação em questão, foi
equivocadamente emitido em nome de Henrique de Cerqueira Dantas, quando o correto seria em
nome de Henrique de Cerqueira Pitta.
Considera-se, desta forma, comprovado que no recebimento do valor da ação
judicial, foi deduzido o valor de R$ 24.381,65, referente ao pagamento de honorários
advocatícios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 83
DF CARF MF
Original